Tribunal: TJDFT
Processo: 0001530-37.2009.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos etc. Consoante se depreende do detido cotejo dos autos, estes autos cuidam de apelação[1] interposta por Eulenice Gomes de Holanda, Francisca Gomes da Costa e Marineis Holanda da Costa em face da sentença[2] que, resolvendo o cumprimento de sentença que aviaram em desfavor de Maria de Fátima da Silva Holanda, pronunciara a prescrição intercorrente da pretensão executória e, com esteio no art. 924, inciso V, da lei processual vigente, extinguira o processo com resolução do mérito. Como corolário dessa resolução extintiva, o Juízo sentenciante debitara à executada o pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. Lado outro, não arbitrara honorários advocatícios. Inconformadas, as exequentes apelaram almejando a cassação da sentença, de modo a ser retomado o fluxo do processo executivo. A irresignação fora, então, objeto de julgamento por esta instância revisora, ocasião em que fora conhecida e provida[3], de molde a cassar a sentença devolvida a reexame, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento da pretensão executiva e para a resolução da objeção de pré-executividade manejada pela apelada. Encontrando-se os autos aguardando o transcurso do prazo ou eventual interposição de recurso, a apelada, Maria de Fátima da Silva Holanda, postulara, em caráter de urgência[4], a suspensão provisória do feito por 30 dias, com espeque no art. 313, VI, cumulado com o art. 932, II, ambos do novel estatuto processual[5], assim como a baixa dos autos ao Juízo primevo, a fim de que seja julgada a exceção de pré-executividade apresentada por ela formulada, propiciando o levantamento da penhora no rosto dos autos do processo de alienação judicial de número 0000683-30.2012.8.07.0007 – o qual encontra-se em trânsito na 3a Vara Cível de Taguatinga –, estofando sua postulação no risco de iminente venda judicial do bem imóvel que perfaz o objeto daquele feito, assim como do perigo em ser abatido, em sua quota-parte, o débito da apelada do feito sub examine. Da detida análise dos cadernos processuais indicados pela ora apelada, depreende-se que, no bojo do cumprimento de sentença de no 0000683-30.2012.8.07.0007, fora determinado o prosseguimento da alienação judicial do imóvel situado na QND 52, casa 19, Taguatinga Norte-DF, de matrícula 6.630, na qual a apelada Maria de Fátima da Silva Holanda figura como coproprietária, tendo sido ela intimada a se manifestar, no interregno de 05 (cinco) dias, sobre a petição formulada por PRR Oliveira Empreendimentos Imobiliários LTDA-ME, em que informa que atinara à descoberta de pessoa interessada na aquisição da unidade imobiliária, requerendo a autorização daquele eminente Juízo para que o negócio jurídico possa prosseguir[6]. Nessa toada, observa-se que, em razão de determinação judicial exarada neste feito[7], fora determinada a penhora no rosto daquele executivo e que tal medida constritiva ainda encontra-se vigente, porquanto este feito fora extinto primitivamente e a objeção de pré-executividade[8] aviada pela ora apelada não viera a ser apreciada em função da prematura extinção da lide, a qual fora revertida em grau recursal, consoante mencionado antanho. Assim, ressoa evidente que, afastando-se qualquer juízo de valor no que toca à apreciação da peça de objeção manejada pela ora apelada, a apreciação da exceção de pré-executividade poderá gerar reflexos no cumprimento de sentença de no 0000683-30.2012.8.07.0007, já que a resolução dela advinda influirá na quota-parte da ora apelada quando da alienação do bem imóvel daquele feito. Em que pese tal apreensão, a suspensão do vertente processo que ora se pleiteia carece de resultado legal, uma vez que o apelo aviado pelos exequentes já fora julgado e a baixa dos autos não pode ser determinada por encontrar-se em curso o interregno legalmente assinalado para eventual interposição de recurso em face do acórdão. Destarte, indefiro os pleitos de sobrestamento do feito e de determinação de baixa dos autos ao Juízo a quo. Nada obstante, ante a urgência constatada quanto ao pedido formulado e as razões invocadas – porquanto o derradeiro prazo para manifestação possui por termo a data de hoje –, determino seja expedido ofício, com urgência, à 3a Vara Cível de Taguatinga, municiado com cópia do acórdão exarado por esta instância revisora, para que tome ciência dos comandos contidos no decisum colegiado e avalie a conveniência processual de se aguardar o julgamento da objeção de pré-executividade manejada pela ora apelada quando do retorno dos autos à primeira instância. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 45417681, fls. 511/520. [2] Sentença de ID 45417675, fls. 503/504. [3] Acórdão de ID 49480426, fls. 561/572. [4] Manifestação de ID 49715505, fls. 586/588. [5] CPC: “Art. 313. Suspende-se o processo: VI - por motivo de força maior; (...) Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)” [6] Petição de ID 49716616, fls. 606/609. [7] Documentos de ID 49716614. [8] Manifestação de ID 45417657, fls. 361/371.